Tribunal: TJSP
Processo: 0004415-16.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Agravo em execução penal – Cálculo de penas
– Reeducando reincidente, condenado por crime hediondo ou equiparado – Pedido de concessão do prazo de 40% para progressão de regime – Possibilidade – A legislação é omissa em relação aos reincidentes em crimes que não sejam hediondos ou equiparados – Incabível a utilização de analogia in malam partem – A única interpretação cabível, nesse

Ementa:
Agravo em execução penal – Cálculo de penas
– Reeducando reincidente, condenado por crime hediondo ou equiparado – Pedido de concessão do prazo de 40% para progressão de regime – Possibilidade – A legislação é omissa em relação aos reincidentes em crimes que não sejam hediondos ou equiparados – Incabível a utilização de analogia in malam partem – A única interpretação cabível, nesse caso, é a favorável ao agravado – Recurso a que se dá provimento.